Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710983-66.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE RODRIGUES SILVA EMBARGADO: PAULO ROBERTO FRANCA PERNA DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE RODRIGUES SILVA em face da decisão que não conheceu do seu recurso inominado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (ID 16516906). Afirma ter havido erro material, uma vez que em se tratando de sentença condenatória de obrigação de fazer, a condenação do pagamento dos honorários advocatícios deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor corrigido da causa. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que o embargante se limita a questionar o valor fixado a título de honorários advocatícios. Inobstante a indignação do embargante, o fato é que no presente caso, considerando que o valor da causa é R$ 100,00 (ID 16453218), os honorários foram fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resultasse em honorários irrisórios. A propósito, confira-se o seguinte julgado: (Acórdão 1251955, 07348185320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator